Tribunal: TJSP
Processo: 2206818-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento – Pessoa jurídica de finalidade lucrativa – Condição de necessitada incompatível com a figura da postulante – Provas insuficientes a amparar o direito perseguido pela agravante – Decisão mantida – Agravo improvido.